Tribunal: TJMT
Processo: 1003584-13.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DUPLO APELO – SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA– ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – LAUDO CONTRADITÓRIO – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO NOVO CPC – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
A não complementação da prova pericial, quando inconclusiva/contraditória, nos autos, e requerida pela parte requerida, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, inclusive, de ofício, a realização de nova prova pericial, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do novo CPC.
A lei processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 320 e 321 do NCPC). - O laudo pericial não constitui documento indispensável à propositura da ação de cobrança de seguro DPVAT, devendo ser anulada a sentença que extinguiu o feito prematuramente sob tal argumento.
Visto, etc...
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO contra a sentença de ID.:51743004, proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1003584-13.2016.8.11.0003, proposta em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., que julgou improcedente os pedidos do autor apelante, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por não ter demonstrado a relação das lesões e o suposto acidente, em face de ausência no comparecimento à perícia por duas vezes consecutiva, não provando assim os fatos constitutivos de seu direito; Condenou ainda a vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, § 2o , incisos I e IV, suspendendo a cobrança por força do art. 98, §§2o e 3o, ambos no CPC.
Em suas razões de ID. 51743018-51743019:, alega: (i) preliminarmente cerceamento de defesa, sendo necessária a realização de pericia técnica, uma vez que instruiu a exordial com prova do acidente LAUDO DO IML e do atendimento médico hospitalar, cumprindo com o art. 373, I do NCPC; (ii) que seja recebido o presente recurso de apelação, decidindo pela sua total procedência; (iii) que seja reformada a sentença no sentido de reconhecer a aplicação da tabela do seguro DPVAT para a lesão (100%) correspondente ao valor R$13.500,00 pelo acometimento da lesão; requer ainda, iv) que seja majorada a condenação em honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.
Contrarrazões ID.: 51743022-51743023, rebatendo a tese recursal; Pugnando pela manutenção in totum da sentença guerreada.
Síntese necessária.
DECIDO.
Quanto a alegação de CERCEAMENTO DE DEFESA diante da extinção prematura do feito por ausência de laudo pericial conclusivo, a lei processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 320 e 321 do NCPC). - O laudo pericial não constitui documento indispensável à propositura da ação de cobrança de seguro DPVAT, devendo ser anulada a sentença que extinguiu o feito prematuramente sob tal argumento.
A Lei no 11.945/09, modificando a Lei no 6.194/74, em seu artigo 5o, § 5o, dispõe acerca da obrigatoriedade da prova pericial para constatação do grau da lesão sofrida, in verbis:
“Art. 5o - (...) § 5o - O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.” (grifo nosso)
Assim, a invalidez em que pese quantificada, é necessária a realização de novo laudo pericial, o qual deverá apontar a invalidez da vítima, seu grau e classificação, e principalmente determinar se a sequela é permanente, sem a contradição apontada pela apelada.
A prova da alegada invalidez é fato constitutivo do direito do autor, ora apelante, conforme art. 373, I, do NCPC. Se, ao final, o Juiz da causa entender que as provas produzidas pelo autor nos autos não aferem a alegada invalidez permanente, nem o grau de comprometimento causado pela lesão, caberá a ele, em busca da verdade real a respeito dos fatos sobre os quais versa a lide, determinar a produção das provas que julgar necessárias à resolução da lide (art. 370 do NCPC).
Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua imparcialidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da imparcialidade ou o da igualdade processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra. O que se busca, ao aplicar o citado artigo, é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.
Quanto ao grau da lesão, conforme dito, a Lei 11.945/2009 modificou a legislação disciplinadora do seguro DPVAT, instituindo o pagamento da indenização de acordo com o nível da incapacidade suportado pelo segurado, segundo índices que arrola na tabela que trouxe anexa ao diploma.
Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, juntou documentos que provam a ocorrência do acidente, bem como documentos que comprovam atendimento médico-hospitalar em razão das lesões sofridas na época (13.12.2014), ids nso 51742952; 51742955; 51742983.
Portanto, os referidos documentos constituem indícios de provas dos fatos narrados, sendo que o grau e a extensão das lesões poderão ser provados por qualquer meio de prova admitido pelo Direito.
Neste prisma:
"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PROVA DO GRAU E DA EXTENSÃO DAS LESÕES - POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NA FASE INSTRUTÓRIA - DISPENSABILIDADE DE DOCUMENTO QUE QUANTIFIQUE O GRAU DE INVALIDEZ - SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT, o grau de invalidez pode ser verificado durante a instrução processual através de perícia, não se justificando o indeferimento da petição inicial, nem a determinação de emenda, se instruída a petição inicial com documentos suficientes para o ajuizamento da ação. - Para a propositura de ação de cobrança do seguro DPVAT não é indispensável a juntada, com a inicial, de documento que quantifique o grau de invalidez da parte autora." (TJMG. Proc. 1.0024.13.034020-1/001. Des. Rel. Evandro Lopes da Costa Teixeira. Dje 22/8/2013).
Assim, a invalidez em que pese quantificada, é necessária a realização de novo laudo pericial, o qual deverá apontar a invalidez da vítima, seu grau e classificação, e principalmente determinar se a sequela é permanente, sem a contradição apontada pelo apelante.
Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário. Em decisão monocrática, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reconhecendo o cerceamento de defesa, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, para que reabra a instrução processual e realize nova perícia médica necessária à constatação da invalidez do apelante, bem como seja ponderado acerca da invalidez permanente ou não, às expensas da apelada.
Intimem-se. Cumpram-se.
Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
RELATOR.